Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-96.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018863-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RICARDO CLAUDINO DA SILVA - CPF: 009.428.291-90 (AGRAVANTE), THAISE NICOLINI - CPF: 022.936.141-23 (AGRAVANTE), VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 34.639.871/0001-71 (AGRAVADO), RIZA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVADO), JAIME OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 837.220.768-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA GRATUIDADE INTEGRAL. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS. PARCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ricardo Claudino da Silva e Thaise Nicolini contra decisão que, em ação declaratória de quitação e inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Villa Jardim Sul Construtora e Incorporadora SPE Ltda. e outra, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Os agravantes sustentam que a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que o patrimônio imobiliário discutido no processo não possui liquidez imediata e que suas rendas mensais estão comprometidas com pensões alimentícias, despesas de saúde e encargos financeiros, requerendo a concessão da assistência jurídica integral e gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos autorizam a concessão integral da gratuidade da justiça aos agravantes; e (ii) estabelecer se, diante do valor das custas processuais e da dificuldade momentânea de liquidez, é cabível o parcelamento das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovam insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O CPC reconhece o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A declaração de insuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, mas o juiz pode indeferir o pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A gratuidade da justiça não deve ser deferida automaticamente com base em declaração de pobreza ou afirmação unilateral, cabendo ao magistrado examinar a real situação financeira do postulante à luz dos elementos dos autos.

Os agravantes possuem sinais exteriores de riqueza, como custeio de escola particular para dependente, financiamento de veículo de luxo e participação societária em empresas, circunstâncias que afastam a condição ordinária de hipossuficiência.

A existência de dívidas, demandas judiciais ou comprometimento de renda não basta, por si só, para caracterizar hipossuficiência apta à isenção integral das custas processuais.

O valor elevado das custas processuais, orçadas em R$ 20.235,10, associado ao comprometimento mensal de renda com encargos familiares e dívidas empresariais, demonstra dificuldade momentânea de liquidez para recolhimento imediato e integral das despesas de distribuição.

O CPC autoriza, conforme o caso, o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial do Estado de Mato Grosso admite, mediante decisão fundamentada, o parcelamento das despesas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas.

As peculiaridades do caso não justificam a concessão integral da gratuidade, mas autorizam solução intermediária consistente no parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos existentes nos autos. 2. A concessão integral da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 3. A dificuldade momentânea de liquidez, quando demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, autoriza o parcelamento das custas processuais, ainda que não justifique a gratuidade integral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ricardo Claudino da Silva e Thaise Nicolini em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de quitação e inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer que movem em face de Villa Jardim Sul Construtora e Incorporadora SPE Ltda. e RIZA Securitizadora S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a declaração de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil. Argumentam que o valor das custas iniciais, apurado em R$ 20.235,10, é absolutamente incompatível com sua realidade financeira atual, caracterizando verdadeiro cerceamento ao direito de acesso à justiça. Aduzem que o imóvel objeto da demanda integra o próprio litígio e não representa liquidez imediata, ressaltando que suas rendas mensais encontram-se integralmente comprometidas com despesas de subsistência, saúde e obrigações alimentares de filhos menores, o que impediria o desembolso imediato da vultosa quantia exigida pelo erário estadual.

Aduzem, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na presunção legal de pobreza jurídica, e o perigo de dano, diante do risco de extinção prematura da demanda originária. Firme em seus argumentos, requerem, ao final, o provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 365047360).

As informações foram prestadas (id. 367387889).

A agravada Riza Securitizadora S.A., apresentou contraminuta (id. 372853867), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ricardo Claudino da Silva e Thaise Nicolini ajuizaram ação declaratória de quitação e inexistência de débito c/c obrigação de fazer em desfavor de Villa Jardim Sul Construtora e Incorporadora SPE Ltda. e outra, tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pedido justiça gratuita formulado pelos autores, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, se insurge a parte agravante, alegando, em suma, que a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e que o magistrado não poderia afastá-la com base em indícios isolados. Argumentam que o patrimônio imobiliário é o próprio objeto do litígio, não possuindo liquidez imediata, e que suas rendas mensais encontram-se integralmente comprometidas com pensões alimentícias, despesas de saúde e encargos financeiros, tornando o recolhimento das vultosas custas um obstáculo intransponível ao acesso à justiça.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada para que lhes seja concedida a assistência jurídica integral e gratuita.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, na origem, trata-se de ação declaratória de quitação e inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, na qual pretendem os autores, ora agravantes, o reconhecimento da quitação integral de unidade imobiliária adquirida no empreendimento “Villa Jardim Sul”, atribuindo-se à causa o valor de R$ 739.404,00 (setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quatro reais).

Esse quadro revela duas circunstâncias que devem ser ponderadas. De um lado, os agravantes possuem sinais exteriores de riqueza, como o custeio de escola particular para dependente no valor anual de R$ 18.000,00, a manutenção de financiamento de veículo de luxo (Ford Ranger) e a condição de sócios das empresas Cerradu's Gelo Ltda e Fest Prime Brindes e Personalizações Ltda, o que os afasta da condição ordinária de hipossuficiência. De outro, a vultosa quantia das custas processuais, orçadas em R$ 20.235,10, aliada ao comprometimento mensal de renda com encargos familiares e dívidas empresariais, indica uma dificuldade momentânea de dispor de liquidez imediata para o ato da distribuição.

Assim, embora os elementos constantes dos autos não autorizem a concessão integral da gratuidade da justiça, também não se mostra razoável exigir, de imediato, o recolhimento integral das custas processuais, diante da situação econômica momentânea demonstrada.

Com efeito, a existência de dívidas ou de outras demandas judiciais, por si só, não basta para caracterizar hipossuficiência apta a ensejar a isenção total das custas. Também não se pode transferir ao Estado encargo que incumbe à parte sem a devida comprovação da necessidade legalmente exigida. Ainda assim, o contexto fático-probatório autoriza solução intermediária, mais consentânea com as peculiaridades do caso concreto.

Nessa linha, incide o art. 98, §6º, do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Desse modo, embora os agravantes não se enquadrem nos requisitos para a concessão da gratuidade integral, as peculiaridades do caso autorizam a modulação do benefício, a fim de lhe facultar o recolhimento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Em caso análogo, assim decidi:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante disso, a decisão recorrida deve ser reformada em parte, para afastar o indeferimento absoluto do pedido e autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026